Tribunal: TJMMG
Processo: 2001592-60.2019.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) - PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ARTIGO 13, INCISO XII, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES - REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.
- A impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e esgotados, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2001592-60.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 29/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ARTIGO 13, INCISO XII, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e esgotados, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Matscelo Boaz Tarley e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargados de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Matscelo Boaz Tarley, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por maioria, nos termos do voto do relator, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Inconformado, o embargante avia os presentes embargos de declaração com a intenção de suprir pontos omissos e contraditórios e, pela excepcionalidade do caso, pugna que lhe sejam imprimidos efeitos modificativos, prequestionando expressamente matérias de jaez constitucional e infraconstitucional, pelas razões de fato e de direito, conforme seguem. De antemão, diz que, conforme se extrai da referida Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), a punição disciplinar foi embasada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cópias de conversas, via aplicativo whatsapp. Contudo a punição não se baseou em uma cópia de conversa, mas, sim, em uma cópia de um “print”, que nada mais é do que a foto de uma imagem expressa pelo monitor ou tela de computador, notebook, tablete etc. Assim, apresenta os pontos contraditórios e omissos no acórdão: a) A punição não se baseou em uma cópia de conversa, mas, sim, em uma cópia de “print”, que foi exaustivamente impugnada por ele, embargante. b) A Diretora da Escola Municipal informou ao 2º Sgt PM Alexsandro que o 3º Sgt PM Matscelo teria denegrido a sua imagem e que tal comentário deixou a entender que o 2º Sgt PM Alexsandro estava agindo de forma não condizente com a postura de um policial militar. c) O magistrado a quo indeferiu o pedido de prova pericial nas conversas mantidas entre ele, ora embargante, e a Diretora Danielle. d) Extrai-se do voto do relator que ele exerceu de forma plena o exercício da ampla defesa e do contraditório. A defesa não conseguiu comprovar, por todos os meios admitidos de provas, o não cometimento da transgressão disciplinar pelo recorrente, nem as supostas ilegalidades de montagens e defraudações de conversas. e) O apelante não comprovou qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar de nulidade o feito e ensejar a revisão do ato administrativo-punitivo, que se mostra perfeito e acabado. Questiona como ele (recorrente/embargante) pode provar algo, se justamente a prova lhe foi tolhida/cerceada, em ambas as fases administrativa e judicial? Entende que a punição se baseou unicamente em um “print”, foto de uma suposta conversa de whatsapp. A própria diretora da Escola informou que a conversa deixou a entender, o que leva ao reconhecimento por este douto Sodalício de que a punição foi baseada em suposições? Diz que, no voto vencido da lavra do desembargador Fernando Galvão da Rocha, ficou evidentemente caracterizado o cerceamento de defesa em face do recorrente. Narra que a produção de prova pericial foi requerida expressamente desde a fase administrativa até a fase judicial e jamais foi dada a oportunidade ao embargante para exercer o seu inarredável direito à ampla defesa e ao contraditório. Ex positis, o embargante requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, impingindo-lhes efeito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 modificativo, para reconhecer-se o cerceamento de sua defesa e anular-se a punição que lhe foi imposta. Pede e espera deferimento. É o sucinto relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis, quando houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, em questão ou ponto controvertido, sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se necessariamente, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Neste caso específico, o embargante alega omissão e contradições no acórdão, repetindo os mesmos argumentos suscitados em sede de recurso de apelação, sendo que todas as supostas irregularidades apontadas pelo recorrente no processo administrativo-disciplinar foram abordadas na decisão colegiada de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada. A impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e esgotados, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos interpostos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que rejeitou os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator